Tribunal: STF
Processo: ARE 1437168
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADUANEIRO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. BENEFÍCIO FISCAL CONDICIONADO. DRAWBACK SUSPENSÃO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES. MEROS EQUÍVOCOS FORMAIS. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES RELEVANTES E NECESSÁRIAS. FISCALIZAÇÃO QUANTO AO CORRETO ENQUADRAMENTO DA OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO. NULIDADE DA AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXV, LIV, LV; 93, inciso IX; 150, inciso I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    2. Embora a embargante alegue que a inserção no Registro de Exportação de código relativo à “exportação normal”, no lugar do relacionado à exportação em regime aduaneiro especial de “Drawback - Suspensão”, constitui mero equívoco formal, não sendo razoável desconsiderar o registro de exportação para fins de apuração do cumprimento do que acordado nos Atos Concessórios, é certo que sem identificação (que se dá propriamente com inclusão de código específico) da operação como "Drawback - Suspensão", que constitui isenção condicionada, vinculando-a, diversamente, à “exportação normal”, ou seja, sem isenção, permitir-se-ia ao contribuinte creditar-se de créditos relativos a outros tributos, em decorrência do princípio da não-cumulatividade, ou em razão de programas de estimulo à exportação, o que, por evidente, deturpa a finalidade do instituto do "Drawback", deixando de constituir estímulo à exportação para propiciar o risco de evasão fiscal,ofendendo, pois, o princípio da isonomia em relação às demais empresas do setor. No caso, não se trata apenas de códigos distintos, mas também da falta de inserção no registro de exportação do número do Ato Concessório do “Drawback” no campo localizado logo abaixo do código de enquadramento da exportação. A falta de preenchimento de tal campo torna mais evidente que, de fato, não se teve intenção de enquadrar a operação como "Drawback", demonstrando-se, assim, que a autuação fiscal, ao verificar que requisitos do ato concessório não foram preenchidos, não contém qualquer ilegalidade flagrante a ser corrigida judicialmente.



    3. Sequer cabe alegar que o Decreto-lei 37/1966 não prevê cumprimento de requisitos formais para comprovar o preenchimento das condições do ato concessório. A correta inserção do código da operação no registro de exportação tem a finalidade de promover e comprovar a efetiva vinculação dos insumos importados (com benefícios fiscais) à mercadoria beneficiada, evitando o risco de creditamento indevido de tributos, com obtenção de vantagens fiscais maiores do que os devidos, e, ainda, tendo em vista a expressa previsão no artigo 12 do DL 37/1966, segundo a qual "A isenção ou redução, quando vinculada à destinação dos bens, ficará condicionada ao cumprimento das exigências regulamentares, e, quando for o caso, à comprovação posterior do seu efetivo emprego nas finalidades que motivarem a concessão".



    4. Não se vislumbra ilegalidade na autuação ao constatar que a exportação indicada como “em cumprimento aos Atos Concessórios” foi realizada por outro estabelecimento industrial do grupo empresarial, não indicado nos Atos Concessórios de Drawback 18-95/509-9 e 18-97/181-1. A omissão na indicação de mais de um estabelecimento do grupo no “Ato Concessório de Drawback”, conforme determina o artigo 13 da Portaria SECEX 04/1997, não constitui mero “erro formal” em obrigação acessória, e que não afastaria, segundo alegou a apelante, a percepção de cumprimento efetivo dos compromissos contidos nos atos concessórios. Tal omissão cria empeços à fiscalização quanto ao cumprimento das obrigações assumidas por importadores, bem como em relação à eventual vinculação indevida de documentos e obtenção de benefícios fiscais além dos concedidos, emofensa ao princípio da isonomia, assim justificando-se, pois, as medidas adotadas.



    5. Em relação aos mesmos fatos (descumprimento dos Atos Concessórios de Drawback 18-95/509-9 e 18-97/181-1 constatados no “Relatório de Auditoria Fiscal” elaborado em 28/12/2000), a autoridade fiscal, além do auto de infração para exigência do imposto de importação, decorrente da desconsideração do “Drawback-Suspensão”, que originou a CDA 50414000012-11, exigido na execução fiscal 0041018-69.2014.4.03.6182, também lavrou auto de infração para exigência do IPI, com base no mesmo “Relatório de Auditoria Fiscal”, que originou a CDA 50314000009-35, exigido na execução fiscal 0041019-54.2014.4.03.6182. Ocorre que, no julgamento de recurso da AC 0063678-23.2015.4.03.6182, Rel. Des. Fed. DIVA MALERBI, DJe de 15/06/2018, esta Corte decidiu pela higidez da autuação fiscal, concluindo pela inexistência de ilegalidade no ato da fiscalização que constatou o efetivo descumprimento das condições previstas nos Atos Concessórios de Drawback 18-95/509-9 e 18-97/181-1. Tal acórdão foi objeto de recurso especial, tendo a Corte Superior mantido o julgado em referência:



    6. Não se apura divergência entre a fundamentação legal constante do auto de infração e as infrações descritas no “Relatório de Auditoria Fiscal”, mesmo porque, caso houvesse tal irregularidade, descaberia a anulação da autuação, pois não houve qualquer prejuízo ao direito de defesa do executado, tanto que houve apresentaçãode defesa e recurso na âmbito administrativo, atingindo a discussão inclusive o Conselho Superior de Recursos Fiscais, restando possibilitada a própria oposição de embargos do devedor no processo judicial de execução.



    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente